Tribunal: STF
Processo: RHC 149356
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DELAÇÃO. Não tendo o acusado colaborado para identificação de coautores ou partícipes do crime, é inadequada a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006.